Tribunal: TJSP
Processo: 1029464-59.2017.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Comodato escrito por prazo indeterminado. Apelada que não nega a autenticidade da assinatura aposta no contrato, com firma reconhecida. Eventual anulação do negócio deverá ser objeto de ação própria. Notificação extrajudicial para desocupação do imóvel desatendida. Esbulho caracterizado. Condenação da ré ao pagamento de aluguéis (art. 582 CC). Sentença reformada. RECURSO

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Comodato escrito por prazo indeterminado. Apelada que não nega a autenticidade da assinatura aposta no contrato, com firma reconhecida. Eventual anulação do negócio deverá ser objeto de ação própria. Notificação extrajudicial para desocupação do imóvel desatendida. Esbulho caracterizado. Condenação da ré ao pagamento de aluguéis (art. 582 CC). Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.